Tribunal: STF
Processo: ARE 1581234
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, assim resumido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. Base de Cálculo. Preço do serviço Impossibilidade de exclusão dos valores relativos ao próprio ISS e tributos federais STF, ADPF nº 190. Sentença reformada. Recursos providos.

No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 93, IX; 146, III; 156, III, da Constituição Federal, bem como ao art. 88, I e II do ADCT. Asseveram que a hipótese ora versada diz respeito à impossibilidade do município de São Paulo promover o alargamento da base de cálculo do ISS, para nela incluir componentes financeiros estranhos ao “preço do serviço”, analisando-se, para tanto, a natureza jurídica dos valores faturados em face dos tomadores de serviços. Afirmam que ao permitir a alteração dos critérios de composição do preço de serviço por via de lei municipal, sem qualquer respaldo na norma complementar federal, para fins de permitir a incidência do próprio tributo em sua base de cálculo, o acórdão impôs direta violação à dispositivos constitucionais.  Sustentam que tanto o encargo do ISS quanto das contribuições federais sobre o faturamento nada têm a ver com o conceito de preço do serviço, eis que correspondem à receita bruta dos entes federados. Ponderam que no julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, relativo à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, o STF concluiu pela impossibilidade de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS justamente em razão do tributo representar elemento estranho à materialidade da base de cálculo das exações (faturamento). Postulam a reforma do acórdão para reconhecer o direito das Recorrentes de promover o recolhimento do ISS calculado exclusivamente sobre o preço dos serviços prestados, sem a inclusão de seu próprio encargo e das contribuições do PIS e COFINS em sua base de cálculo.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante as recorrentes considerem incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), vez que o imposto incide sobre o preço do serviço, entendido este como o valor repassado do tomador ao prestador, independentemente da sua composição, conforme já salientado pelo STF, no julgamento da ADPF n. 190.

Consignou, ainda, que não se vislumbra a inviabilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN, porquanto a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, independentemente da inclusão de outros tributos na sua composição. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Conquanto o Supremo Tribunal tenha excluído da base de cálculo do ICMS o valor das contribuições do faturamento, no julgamento da ADPF nº 190, a exclusão dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) da base de cálculo do ISS foi considerada inconstitucional, porquanto o imposto incide sobre o preço do serviço, entendido este como o valor repassado do tomador ao prestador, independentemente da sua composição, conforme a ementa respectiva: (...)
A propósito, excerto do acórdão dos embargos de declaração que complementam os fundamentos do Colegiado:

Com efeito, os embargos declaratórios se prestama explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às teses da embargante RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de modo que, em que pese o inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu a questão relativa à impossibilidade de excluir da base de cálculo do ISSQN o próprio valor do ISSQN e tributos federais, conforme restou definido na ADPF nº 190.
No mais, descabida a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 69, do STF, pois se refere à situação jurídica diversa, em que determinada a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, tendo em vista a não cumulatividade própria da sistemática do tributo estadual, como já decidiu este TJ/SP: (...)
.......................................................................................................
Além disso, não se vislumbra a inviabilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN, porquanto a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ou seja, o montante efetivamente cobrado do tomador pelo prestador, independentemente da inclusão de outros tributos na sua composição, conforme entendimento doutrinário dominante: “Questão interessante a ser analisada e relacionada à base de cálculo é a dos chamados cálculo por dentro e por fora. O primeiro é aquele em que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, como é o caso, por exemplo, do ICMS. A dinâmica do tributo por dentro faz com que surja a chamada alíquota nominal, que é a definida por lei, e a alíquota real, que é aquela que de fato acaba onerando a operação e obviamente será maior que a alíquota nominal. De outro lado, o cálculo “por fora” o imposto é calculado e somado à base de cálculo, como ocorre, por exemplo, no IPI. Após essa breve distinção, voltando ao ISSQN, a LC n. 116/2003 não trouxe previsão expressa sobre o cálculo, se seria “por dentro” ou “por fora”. Assim, predomina nas leis municipais o cálculo do imposto por dentro.” (Carneiro, Claudio. Impostos federais, estaduais e municipais, 7ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, páginas 191/192 - grifado). (grifei)

Tal conclusão está alinhada ao posicionamento do Supremo em relação à matéria. No julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Confira-se:

(...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 
6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 
7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...)
(ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)

No julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189, este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin, veja-se:

 A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 
Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.
(ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)

As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).
II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.
III Agravo ao qual se nega provimento. 
(ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 
2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, à alegação de que o ISS, o PIS, a Cofins, a CSLL e o IRPJ são valores que não se referem ao conceito de “preço do serviço”, e, consequentemente, não se encontram incluídos na base de cálculo do ISS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade de exclusão do ISSQN ou de outros tributos federais da base de cálculo daquele imposto municipal, por caber à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, considerado inclusive o conceito de preço do serviço. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno interposto na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de os Municípios subtraírem dali o que não foi expressamente autorizado pela LC n. 116/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(ARE 1.549.875 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2025)

Cumpre anotar, ademais, que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma se reputou inadequada a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, situação diversa da que se verifica no caso ora em exame. O parâmetro constitucional do precedente, que versa sobre a base de cálculo das contribuições (incidentes sobre o faturamento do contribuinte), difere do envolvido nas alegações da agravante, a tratarem de imposto municipal (cuja base de incidência é o consumo ou, mais especificamente, o preço do serviço).

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente